Tribunal: STF
Processo: HC 228890
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/19. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, VI, ALÍNEA “A”, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A Lei 13.964/2019 alterou a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), passando a exigir, para fins de progressão de regime, o cumprimento das seguintes frações da pena: i) 3/5 (60%) para o condenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; ii) 2/5 (40%) para o condenado por crime hediondo ou equiparado, se for primário; e iii) 1/2 (50%) para o condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário. 



    2. In casu, o paciente cumpre pena definitiva total de 43 (quarenta e três) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, sendo reincidente não específico, condenado por crime hediondo com resultado morte.



    3. A omissão legislativa reclama a integração da norma pelo uso da analogia in bonam partem, consoante orientação firmada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (ARE 1.327.963-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/2/2023), revelando-se idônea a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea “a”, da LEP.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo interno DESPROVIDO.